Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. DESCLASSIFICADA PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECURSO MP. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. IMPOSIÇÃO DA PENA RELATIVA À VIOLÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DA DEFESA.
1. Apesar de ter sido afastada a condenação pelo crime de extorsão qualificada (artigo 158, § 1o, do Código Penal), não há falar em atipicidade ou ausência de provas quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, porquanto ficou suficientemente demonstrado que a conduta do réu se amolda ao delito previsto no artigo 345 do Código Penal.

2. No caso, comprovadas também as práticas dos crimes de ameaça e lesão corporal, pois o réu, com a intenção pressionar a vítima a pagar os valores que entendia devidos, se utilizou de ameaças e violência física contra ela.
3. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Prejudicado o recurso da Defesa.